Tribunal: TJDFT
Processo: 0007139-12.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007139-12.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUZI ROSA GOMES ROCHA, JAOUDAT BITTAR, RAIMUNDO DA CONCEICAO SOUSA, IVANILDE ALVES DE SOUSA, JOACI CARDOSO LIMA, EDIVALDO CARDOSO DE NORONHA, MANUEL TADEU GOMES DA SILVA, MARINETE GOMES DE OLIVEIRA, JOAO DIAS CARDOSO, LUIZ AUGUSTO FREITAS VIEIRA, HAROLDO PERES PAIXAO, CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM, CATARINA DE AMORIM GONCALVES, VALERIA LEMOS DE AMORIM TOBIAS, INEZ LEMOS DE AMORIM DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial e sustenta que a matéria controvertida foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, ressalto que apenas os exequentes constantes das ids. 13124897 e 13152774 manifestaram-se pelo não interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033